Tribunal: TJMT
Processo: 0003479-42.2015.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003479-42.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS FRANCA KAYABI - CPF: 036.618.871-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Auto Posto Simpatia (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO JOAQUIM DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DAVID DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO SIMPATIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

E
CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– IMPROCEDÊNCIA –
DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE E DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

–
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
DO
ADOLESCENTE NA
PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CON
DENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO –
POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO
– 3.
READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PECUNIÁRIA CONCERNENTE AO CRIME PATRIMONIAL – PENA DE MULTA ESTABELECIDA DE MODO DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
QUANTUM
REDIMENSIONADO
–

4
.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTAD
AS –
6. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante

pel
o
crime de corrupção de menor se
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele
agiu em conjunto
com o adolescente
e
tinha conhecimento da menoridade de seu
comparsa

quando
executaram o crime de roubo; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,

tem
natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e p
osterior corrupção.

2.
A pena-base fixada com alicerce em fundamenta
ção inidônea em relação a um dos critérios
descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado
.

3.

A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6
.

Apelo
parcialmente
provido,
de ofício
, corrigida a sanção pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Fran
ç
a
Kayabi
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Juara
-MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0003479-42.2015.8.11.0018
– código
74574
, condenou-o

à pena de

6
(
seis
) anos
, 2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
em regime de
semiliberdade
, e
78
(
setenta e oito
) dias-multa, pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes

e pelo delito de corrupção de menor
(art. 157, § 2º, II
,

do Código Penal
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
; impondo-se registrar que, no mesmo édito, foi declara
da
extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
86818987 – 251/260
, postula:
(
i)
sua absolvição quanto ao crime
de
corrupção de menor
es
,
sustentando a ausência de provas de que ele tenha
contribuído, auxiliado ou incentivado de qualquer maneira
para a eventual inserção do
adolescente
na criminalidade
;
(
ii
)

a isenção das custas e despesas processuais;
(
iii
)
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, com a consequente
redução da pena-base
imposta
;
e, ao final, (
iv
)

prequestiona
toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram
no ID 86818987
– p. 265/268
, requer

o desprovimento
do vertente
apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
.

Ne
sta instância revisora,
a
Pro
curadoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê
no ID 89643984
,
adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID 86818987
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial, que no dia 29 de outubro de 2015, por volta das 03h00,

no estabelecimento denominado Auto Posto Simpatia, nesta cidade e

Comarca de Juara-MT, o imputado
DOUGLAS FRANÇA KAYABI
, vulgo

“
Índio
”, agindo em coautoria com o adolescente David de Oliveira

Silva, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta,

visando um fim comum, subtraiu para si, mediante grave ameaça

exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis,

consistentes em 02 (duas) caixas de cerveja da marca Skol,

avaliadas em R$51,98 (cinquenta e um reais e noventa e oito

centavos).

Fato 02

Consta, ainda, dos inclusos autos de

Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias acima descritas,

o imputado
DOUGLAS FRANÇA KAYABI
, vulgo “
Índio
”, corrompeu o

adolescente David de Oliveira Silva, com ele praticando a infração

penal acima descrita.
(...)

Da Descrição Fática

Consoante apurado, na data dos fatos, o

denunciado, na companhia do adolescente David, se deslocou até o

Auto Posto Simpatia e, ambos na posse de simulacros de arma de

fogo, empreenderam ameaças contra o vigilante do aludido

estabelecimento, com o intuito de subtrair um montante em

dinheiro. Relatou-se que, em razão de não terem localizado

qualquer quantia, o imputado e o adolescente subtraíram duas

caixas de cerveja e evadiram-se do local.

Demonstrou-se que a polícia militar foi

acionada e, após colher informações junto ao vigilante do

estabelecimento e visualizar as câmeras de segurança do local,

lograram êxito em identificar e prender/apreender o indiciado e o

adolescente, além da
res furtiva
que estava parcialmente

consumida, bem como os simulacros de armas de fogo e roupas

utilizadas no assalto. Encaminhados à Delegacia de Polícia local,

constatou-se que o denunciado
denominou-se
como Douglas
Morimã
,

filho de
Izaura
França
Kayabi
, qualificação esta consignada em seu

interrogatório. Ocorre que, ao ser novamente entrevistado pela

autoridade policial, acabou por confessar sua real identidade.

Constatou-se que o imputado corrompeu o

adolescente acima descrito, eis que praticou com ele o crime de

roubo, induziu-o à prática de novos atos infracionais.
(...).
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime
de roubo circunstanciado

pelo concurso de agentes,
descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a
postular a
sua
absolvição em relação ao delito de corrupção de menor e a
questionar os fundamentos adotados pela juíza, para fixar a sanção imposta para o crime de roubo circunstancia
do, além de pleitear a isenção
das custas e despesas processuais
.

C
om relação ao pedido de absolvição do
delito
de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
deduzido pelo apelante
,
deve ser consignado, primeiramente, que
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente

David de Oliveira Silva
, na empreitada criminosa narrada
na
peça exordial, circunstância essa admitida,
pelo próprio menor infrator na oportunidade em que fo
i
inquirido
(
ID 86818987 – p.
12
).

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso
,
porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que
es
s
e
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

Verbete
n. 500,
grafado desta forma
:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Não se pode olvidar,
ademais,
em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
;
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Daí por que, r
estando claro
que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução cr
iminal levam à certeza de que o
adolescente
acima nominado
particip
ou
efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado do apelante; bem assim que este tinha ciência da menoridade daquele, torna-se evidente que a condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

De outro ângulo, no que concerne ao pleito do apelante visando à readequação da pena-base
imposta para o crime de roubo
para o menor quantitativo previsto em lei, insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo primevo,
vazada nos seguintes termos:

DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO
(ARTIGO 157, § 2º INCISO II DO CÓDIGO PENAL).

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, nos termos do art. 157, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais verifica-se que o acusado possui outra ação penal em andamento, contudo, não será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ; quanto à conduta social, denota-se que não há

nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; no tocante à personalidade do agente também não existem registros indicativos de qualquer desvio; acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes;
as
circunstâncias
merecem valoração, uma vez que a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado, sendo que tal fato denota maior reprovabilidade da conduta
, uma vez que a utilização do simulacro já caracterizou a grave ameaça exigida no tipo penal; as consequências foram normais à espécie; a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão
.

Verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão utilizada para fundamentar a condenação (súmula 545, STJ), prevista no art. art. 65, III, “d” do Código Penal, bem como a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, razão pela qual atenuo a pena em 1/3 (um terço), todavia, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir aquém do mínimo legal

estabelecido como pena, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem causas de diminuição de pena. Pelo reconhecimento de uma majorante (inciso II, art. 157 do Código Penal), aumento a pena de 1/3 (terço), de forma que perfaça o montante de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ao fim da aplicação do sistema trifásico, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

DOSIMETRIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
(ARTIGO 244-B DO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE).

O delito de corrupção de menor possui pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 244-B do

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta, quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que

o réu possui outra ação penal em andamento, contudo, não será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em

vista a redação contida na Súmula 444 do STJ; quanto à conduta social, não verifico a presença de nenhuma

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; no tocante

à personalidade do agente também não existem registros indicativos de qualquer desvio, não há nenhuma afinação

especial do delito praticado com a personalidade do agente; os motivos do crime são comuns à espécie; as

circunstâncias do crime, outrossim, são comuns à espécie; no que tange às consequências do crime observa-se que não

há nada a ser valorado; comportamento da vítima não deve ser valorada.

Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
.

Verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão utilizada para fundamentar a condenação (súmula 545,

STJ), prevista no art. art. 65, III, “d” do Código Penal, bem como a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código

Penal, qual seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, todavia, uma vez que as

circunstâncias atenuantes não podem diminuir aquém do mínimo legal estabelecido como pena, mantenho a pena em 1

(um) ano de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente imposta.

Nos termos do artigo 70 do Código Penal, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a maior pena importa 5

(cinco) anos e 4 (quatro) meses] para totalizar a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao

tempo do fato.

Tendo em vista o disposto no artigo 10 da resolução 287/2019 do CNJ
c.c
. artigo 56 do Estatuto do Índio determino que o

cumprimento de pena ocorra no regime especial de
semiliberdade
, o qual será mais bem especificado durante a

audiência admonitória e que contará com a participação da FUNAI e quaisquer outras autoridades indígenas existentes

na Comarca.

(Trecho da senten
ça encontradiça no ID 86818987).
Destacamos

Como
se sabe
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido
, constata-se que não agiu com acerto o sentencian
te
ao aplicar a pena-base do apelante
1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal
,
por considerar negativa
a circunstância judicia
l
atinente às circunstâncias do crime
,
uma vez que
não foi descrito qualquer ato perpetrado pelo apelante e pelo adolescente contra a vítima que demonstrasse que
ambos
extravasaram
a normalidade para o
delito
de roubo, não servindo, portanto, es
s
e fundamento, para conferir sustentáculo à majoração da pena basilar.

Assim, n
ão
remanesce
a menor dúvida, que a pena basilar
do crime de roubo
deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente às
circunstâncias do crime,
o que autoriza a fixação da pena do apelante
n
o mínimo legal.

Noutro viés, embora o apelante não tenha se insurgido em relação à
sanção pecuniária
fixada no édito condenatório
,
necessário se faz,
de ofício
, adequá-la,
porquanto o sentenciante não realizou o critério trifásico, deixando para fixá-la somente no final em quantitativo superior ao mínimo legal – 7
8
(sete
nta
e
oito
) dias-multa – sem apresentar justificativa plausível para tal procedimento.

Logo
, é imperativo ressaltar que a sanção pecuniária foi imposta ao apelante de maneira desproporcional, tendo em vista que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas
:
na primeira etapa é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal
;

e
, na segunda fase
, é determinado
o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

A propósito,
sobre o assunto, preconiza o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que
:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Dessa forma,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção imposta a
Douglas França
Kayabi
,

pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e considerando o afastamento neste voto da valoração negativa das circuns
t
âncias do crime, fixo a pena inicial em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada, incidindo, porém, as atenuantes da confissão e da menoridade, mantenho a sanção intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, levando
-se
em conta a ausência de causa de diminuição e a existência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, faço incidir sobre a pena o acréscimo de 1/3 (um terço), resultando a sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista a aplicação da regra do
art. 7
0
do Código Penal,
do concurso formal dos crimes de roubo circunstanciado com a corrupç
ão de menor
, neste último aplicada a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão no édito condenatório, mantenho a fração de
aumento de
1/6 (um) sexto) sobre a maior pena
(5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa)
,
resultando a s
anção de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a qual torno definitiva
; mantendo o
regime de cumprimento de pena em semiliberdade
, nos termos do disposto o art. 10 da Resolução n. 287/2019 do CNJ c.c art. 56 do Estatuto do Índio
.

Por
outro prisma
, n
o que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Em

verdade
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância
parcial
com o par
ecer da cúpula ministerial,
dou

parcial
provimento
ao apelo de
Douglas França
Kayabi
,
para afastar a
valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo e readequar, de ofício, sanção pecuniária,
redimensionando a sua pena para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial especial de semiliberdade
e
15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021